Tribunal: STF
Processo: HC 270767
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Andreia Rodrigues de Carvalho impetrou em causa própria habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 138, caput, e 139, caput, por duas vezes, c/c o art. 141, II e III, e § 2º, do Código Penal, em razão de manifestações escritas e orais proferidas em 6/12/2025 e 3/2/2026, respectivamente, tendo sido a denúncia recebida na Ação Penal n. 1000226-40.2026.8.11.0019.

A parte impetrante pretende:

4) No mérito, a confirmação da tutela de urgência para trancar ação penal por ausência de justa causa e reconhecer : i) a atipicidade da conduta, tendo em vista que a reclamação direcionada, exclusivamente, a pessoa de direito público não configura crime, mas sim está dentro do conceito de escrutínio público; ii) a atipicidade da conduta, uma vez que para a configuração do crime de calúnia e difamação e necessário ter o dolo específico de caluniar e difamar, além do ato ser direcionado a pessoa física específica e não jurídica, bem como dizer respeito a fato preciso, concreto e determinado, inteligência do entendimento do Supremo Tribunal de Federal exarado no Pet 8481, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 10-02- 2021 PUBLIC 11-02-2021; e iii) a atipicidade da conduta, eis que o ato está inserido dentro da liberdade de expressão e da liberdade do exercício da profissão de advogado público, na forma da Constituição e do art. 7º, inciso XI do Estatuto da OAB; 
5) Subsidiariamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude do estrito cumprimento de um dever legal, consistente no dever de provocação e atuação diante de fato que possa constituir objeto de ação civil, na forma do art. 6º, da Lei 7.347/1985 c/c art. 23, inciso III do Código Penal; 
6) Subsidiariamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular de um direito, notadamente o direito de recorrer e sustentar oralmente, nos moldes do art. 23, inciso III do Código Penal.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância. 
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente